Tribunal: TJSP
Processo: 1006946-18.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem dos contratos de no 15729316 e de no 15729045, sob a alegação da inexistência de relação jurídica com o réu - Competência da 3a Subseção de Direito Privado desta Corte – Inteligência do artigo 5o, inciso

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Danos que, segundo a inicial, decorrem dos contratos de no 15729316 e de no 15729045, sob a alegação da inexistência de relação jurídica com o réu - Competência da 3a Subseção de Direito Privado desta Corte – Inteligência do artigo 5o, inciso III, itens "III.14" e "III.13", da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, determinada a sua remessa a uma das Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado.